Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE PÚBLICA LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO.
1. Segundo o art. 208, IV, da Constituição Federal, art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 4o, II, 29, e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares.
2. O Poder Público tem o dever de assegurar a todas as crianças o direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil (art. 208 da Constituição Federal).
3. Consoante a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.